Tribunal: TJMT
Processo: 1031391-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031391-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JADIRO FREITAS - EPP - CNPJ: 06.032.699/0002-39 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), JADIRO FREITAS - CPF: 018.086.051-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual mínimo de cada faixa de escalonamento, conforme o artigo 85, § 5o, do CPC.

2.

A execução fiscal teve sua CDA atualizada para aplicação da Taxa SELIC em razão do Tema 1062 do STF, após a oposição de exceção de pré-executividade pelo devedor.

3.

A Fazenda Pública sustenta que a modificação do índice de atualização decorreu de alteração legislativa e que, por isso, não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade com redução do quantum executado.

III. Razões de decidir

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resultar em extinção total ou parcial da execução fiscal ou na redução do valor exigido.

6. A aplicação do escalonamento previsto no artigo 85, § 5o, do CPC é obrigatória, mesmo que resulte na majoração dos honorários sucumbenciais, sendo possível a revisão da base de cálculo pelo juízo ad quem.

7. O princípio da sucumbência impõe à parte vencida a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resultar na redução do valor executado, devendo a fixação observar os critérios escalonados previstos no artigo 85, § 5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, § 3o e § 5o; Tema 1062 STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/9/2022, DJe 4/10/2022; STJ, REsp n. 1.975.514, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática que
DEU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interpostos pelo ora recorrente.

Aduz que, o Juízo
a quo,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
JADIRO FREITAS – EPP
nos autos da
Execução Fiscal no.
1005382-72.2017.8.11.0003

para:
01)
determinar que a CDA 2017223376 seja atualizada com a aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 STF;
02)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico;
03)
estabelecer que o proveito econômico é valor da dívida, dividido pelo número de executados;
04)
cujo valor será devido pela, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Sustenta que, o Juízo
ad quem,
em decisão monocrática, acolheu parcamente o fundamentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual,
apenas estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam fixados no
percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
.

Argumenta, todavia que, não caberia a condenação em honorários sucumbenciais, pois a modificação do índice de atualização se deu em razão da alteração da legislação Estadual que estabeleceu a aplicação da taxa SELIC.

Argumenta que, deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, de modo a afastar a condenação do ora recorrente em relação ao ônus sucumbencial.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar provimento do recurso de agravo de instrumento, de modo a
condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal no.
1005382-72.2017.8.11.0003 em desfavor de JADIRO FREITAS – EPP e JADIRO FREITAS visando o recebimento de créditos tributários inscritos na CDA
2017223376.

Em defesa a pessoa jurídica
JADIRO FREITAS – EPP
opôs exceção de pré-executividade, oportunidade em que arguiu excesso de execução, em razão da dívida ter sido atualizada por índice em desconformidade com o Tema 1.062 do STF.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
concordou com os pedidos opostos na objeção e apresentou a CDA atualizada com os índices da SELIC, conforme requerido pelo devedor.

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
JADIRO FREITAS – EPP
nos autos da
Execução Fiscal no.
1005382-72.2017.8.11.0003

para:
01)
determinar que a CDA 2017223376 seja atualizada com a aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 STF;
02)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico;
03)
estabelecer que o proveito econômico é valor da dívida, dividido pelo número de executados;
04)
cujo valor será devido pela, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de agravo de instrumento, onde se pleiteou que fosse afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, que fosse aplicado o escalonamento.

O Juízo
ad quem,
em decisão monocrática, deu parcial provimento ao recurso,
apenas estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam fixados no

percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme prevê o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Inconformada a Fazenda Pública Estadual interpôs o presente agravo interno.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais, que se pauta em verificar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários.

Pois bem. Embora o
ESTADO DE MATO GROSSO
alegue a modificação do índice de atualização se deu para cumprimento a legislação estadual, pela análise dos autos de origem, observara-se se fez necessário a oposição da exceção de pré-executividade pelo devedor para que a Taxa SELIC fosse aplicada e a dívida cobrada na demanda reduzida.

Nesses casos,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Com efeito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Assim, não merece reparo a senta no ponto em que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II -
mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de pré-executividade, bem como pelo fato da extinção ter sido requerida pelo próprio Exequente, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85,
§ 5o, do CPC
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante

Frisa-se que, embora a aplicação do escalonamento possa resultar na majoração dos honorários sucumbenciais, ele deve ser aplicado, pois está prevista no art. 85, § 5o, do CPC e existe pedido expresso nesse sentido nas razões recursais da Fazenda Pública.

Outrossim,
o STJ tem admitido a alteração dos honorários sucumbenciais pelo Juízo
ad quem,
inclusive de ofício,
sem que isso configure reformatio in pejus
, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
. [...] Sobre o tema, a jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. [...]”
(REsp n. 1.975.514, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/02/2022.)

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025